Tribunal: TJMT
Processo: 1024008-07.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024008-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (PACIENTE), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA), GABRIEL MOTA BRAGA - CPF: 062.870.711-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA

–
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS
–
AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO NA IMINÊNCIA DE REALIZAÇÃO
–
AÇÃO PENAL EM REGULAR ANDAMENTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito contra a vida, ao que se somam os indícios de envolvimento de ambos com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como seus desfavoráveis registros criminais; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa e homicídio qualificado], com pluralidade de réus e cuja fase instrutória encontra-se na iminência de terminar, tendo sido designada audiência em continuação para data próxima.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024008-07.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S): LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA

WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva dos pacientes
, no interesse da Ação Penal n. 1017347-17.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciados pela suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, bem como pelo
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Colhe-se dos autos que, à custa de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado,
LUCAS
encontra-se recolhido ao cárcere desde
22/09/2023
, e
WELINTON
, desde
12/09/2023
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que a prisão preventiva dos pacientes perdura
há tempo demasiado
, sem que tenha sido sequer realizada
audiência de instrução e julgamento
, designada, até o momento, para o dia
20/09/2024,
circunstância a configurar
malfadado excesso de prazo
, apto a eivar de
ilegalidade
o claustro cautelar.

Acrescenta que, no caso dos autos, se revela
desproporcional

a prisão cautelar, em vista das
providências acautelatórias mais brandas
previstas pela lei processual penal, devendo ser observada, nesse ponto, a
subsidiariedade
da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
aos pacientes, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 235592157 ao ID 235592159.

Indeferida
a medida liminar (ID 235895659), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 236757687.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação
da ordem (ID 237466166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
foram recolhidos cautelarmente ao cárcere à custa de indícios que indicavam seus supostos envolvimentos com a prática do delito de
homicídio qualificado
.

Quanto a
WELINTON
, colhe-se do caderno processual que teve sua
prisão temporária
decretada em
25/08/2023
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
12/09/2023
. Em
09/10/2023
, o claustro foi convertido em
prisão preventiva.

Por sua vez, quanto a
LUCAS
, houve representação por sua
prisão preventiva
apenas em
19/09/2023
, a qual ressaiu deferida em
20/09/2023
, com cumprimento do correspondente mandado de prisão em
22/09/2023
.

Findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face dos pacientes e dos corréus
Gabriel Mota Braga, Marcos Henrique Gomes de Miranda, Alexandre Magalhães de Souza
e
Elton John Conceição da Silva
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, bem como pelo
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13
, de forma a instaurar a Ação Penal n. 1017347-17.2023.8.11.0042.

Verte da exordial acusatória que, no dia 19/12/2022, por volta das 18h40min, no Shopping Popular, localizado na Av. Carmindo de Campos, n. 642, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, os denunciados
Gabriel Mota Braga, Alexandre Magalhães de Souza, Marcos Henrique Gomes de Miranda, Elton John Conceição da Silva,
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
e
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
, em unidade de desígnios com
Wenderson Santos Souza
[falecido] e
Bruno Fernandes de Souza Costa
[denunciado nos autos da Ação Penal n. 1019843-53.2022.811.0042], agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

De acordo com a denúncia, o ofendido
Josionaldo
, não obedecendo às diretrizes da organização criminosa Comando Vermelho, estava comercializando cigarros contrabandeados do Paraguai, vendendo-os de forma clandestina no Shopping Popular. E, ao tomar
conhecimento da mercancia perpetrada pela vítima, referida facção determinou, planejou e executou a sua morte.

Ainda consoante a preambular acusatória, no intuito de cumprir a determinação exarada pela organização, os denunciados
Gabriel, Alexandre, Marcos, Elton John,
LUCAS
e
WELINTON
se comunicaram por meio de videoconferência
horas antes do crime,

mediante chamada realizada em grupo pelo aplicativo
WhatsApp
, com o fito de planejar a execução do delito.

Nesse contexto,
Bruno
e
Wenderson
foram convocados para matar a vítima e, para isso, deliberou-se inicialmente que os dois utilizariam uma motocicleta. Todavia, como o ciclomotor se encontrava avariado, o ora paciente
LUCAS
, de posse de um veículo Fiat
Toro
, foi ao encontro de ambos, a fim de lhes dar apoio logístico, enquanto aguardavam maiores instruções da organização criminosa.

Enquanto isso,
Gabriel
contatou
Bruno
, exigindo-lhe celeridade no conserto da motocicleta, o que culminou em uma transferência, via PIX, da importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) do primeiro para este último, para quitação dos reparos. Não obstante, como o conserto demandaria tempo,
LUCAS
foi acionado por
Gabriel
para conduzir os executores até o local do crime, pelo que acabou por deixar
Bruno
e
Wenderson
nas proximidades do Shopping Popular para que matassem a vítima, o que de fato ocorreu [autos n. 1019843-53.2022.811.0042].

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhes estão sendo imputados [
organização criminosa e homicídio qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a denúncia recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte dos autos que, em ambos os casos, se considerou imprescindível a prisão cautelar dos custodiados com vistas
à garantia da ordem pública
.

Consoante se vê do decreto segregatício exarado em desfavor do paciente
LUCAS
,
in verbis
:

“[...]
O perigo que decorre do estado de liberdade dos sujeitos indicativos da autoria delitiva, cujo vitimou o Sr. JOSINALDO, decorre não só da periculosidade demonstrado por todos os envolvidos na prática delituosa, eis que, praticado em local público, de grande circulação de pessoas, ainda, foi com nítida demonstração de destemor, cujo envolveu, pelo visto, a participação de inúmeros sujeitos passivos, inclusive, de outra unidade da federação, no caso do Estado da Bahia, como do sujeito WANDERSON SANTOS SOUZA, cujo foi morto no evento criminoso, quando tentava evadir do local do crime
.

Como se nota,
articulação criminosa envolveu toda uma logística, a ponto da necessidade de se trazer pessoa ( Wanderson ) de outro estado para poder executar a vítima, evidentemente, com apoio de demais partícipes, diga-se, que davam suportes de espera após a prática delituosa, como no caso do suspeito LUCAS, em que guardavam os executores do delito
.

Outrossim,
o fato delituoso ocasionou tamanho CLAMOR PÚBLICO perante a sociedade cuiabana, ao ponto de vários dias serem matérias de divulgação perante a imprensa local, relatando a ocorrência do fato criminoso.

Ademais, não poderia deixar de consignar, que
por ocasião da instrução criminal os familiares da vítima ( esposa e filha ) foram categóricos em afirmarem que mudaram desta cidade por temerem pelas suas vidas, justamente, em face do que aconteceu com a vítima.

Portanto,
não é só pelo clamor público, bem como, em decorrência de toda logística utilizada para o cometimento do crime, além da periculosidade demonstrada pelos executores da prática delituosa, mas, também, pelo temor dos familiares da vítima, ao ponto de terem que mudar da cidade, é que se faz necessária a prisão preventiva dos suspeitos GABRIEL e LUCAS, tanto para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, como também para CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
pertinente a possível deflagração da ação penal, desta feita, em desfavor dos cidadãos supramencionados, pois, penso não seja de todo conveniente aditar a denúncia, neste momento, em desfavor dos indiciados/suspeitos GABRIEL e LUCAS, já que está ação penal encontra, tão só, no aguarda da decisão referente a 1ª fase escalonada de competência dos crimes contra a vida.

Por fim,
tenho que também se faz necessária a prisão preventiva para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pertinente aos representados GABRIEL MOTA BRAGA e LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, haja vista, serem contumaz na prática delituosa, inclusive, no caso do Sr. LUCAS, há processo executivo de pena em seu desfavor
, como se pode constatar do relatório de antecedentes criminais - PEP’s n.º 1011099- 69.2022.8.11.0042 (PJE) e 1011120-45.2022.8.11.0042 (PJE).

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL MOTA BRAGA e LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
, e o faço com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, incs. I, todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça os necessários mandados de prisões, procedendo com as devidas anotações no BNMP”.

(Decisão de ID
130343815 - Págs. 697-699 – autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042
). — Destaquei.

Em sentido correlato, reproduzo excerto da decisão que
converteu em preventiva
a prisão temporária outrora decretada em face do paciente
WELINTON
,
in verbis
:

“[...]
Diante desses elementos,
além da presença da materialidade delitiva consubstanciada no laudo de necropsia, boletim de ocorrência e outros documentos, bem como dos indícios de autoria como acima relatado, a risco à garantia da ordem pública é iminente, diante dos registros do crime gravíssimo supostamente praticado pelos indiciados, bem como atestado pelos seus antecedentes em anexo.

Assim, não obstante,
colhe-se a necessidade da manutenção da prisão dos increpados, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que todos os indiciados possuem antecedentes, alguns inclusive dispõem registros de menor infrator, segundo consta no relatório de antecedentes criminais, recomendando-se assim custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

Desse modo,
diante da reiteração delitiva, a gravidade e o
modus operandi
do crime supostamente praticado, bem como as notícias de que os acusados seriam integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho” são indicadores idôneos da necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in
casu
, outras medidas cautelares diversas da prisão
”.

(Decisão de ID
131434402 – autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042
). — Destaquei.

Posteriormente, tendo sido revogada a custódia cautelar dos acusados
Alexandre
e
Elton John
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva dos pacientes
e do corréu
Gabriel
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Neste contexto, embora resta findar a instrução processual,
persistem a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhes foram imputados, tendo em vista a ausência da alteração fática dos fatos articulados nestes autos
.

Com efeito,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pelo
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, já que os acusados, em tese, em unidade de desígnios com WENDERSON SANTOS SOUZA (falecido) e BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “Bruninho”, que foi denunciado e está sendo processado na Ação Penal n.º 1019843- 53.2022.811.0042, agindo com
animus necandi,
por motivo torpe, mediante perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Ademais,
todos os denunciados integram organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho” e conforme apurado o ofendido Josionaldo, não obedecendo as diretrizes da Organização Criminosa - Comando Vermelho, estava comercializando cigarros contrabandeados do Paraguai, vendendo-os de forma clandestina no Shopping Popular, ocasião em que referida organização criminosa tomando conhecimento de tal situação, do comércio de cigarro perpetrado pela vítima, planejou e executou a sua morte.

[...] Entendo, assim, que
essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva, por qualquer outra medida cautelar diversa.

De igual modo,
não houve mudança fática, nem tampouco nada que justificasse nesse momento processual, a concessão de liberdade aos ora requerentes, ao contrário, restam satisfeitos os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Diante do exposto,
estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA e GABRIEL MOTA BRAGA
,
já qualificados nos autos”.

(Decisão de ID
157876834 – autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada,
em primeiro lugar
, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
;
bem como de indícios do envolvimento de ambos com a organização criminosa
Comando Vermelho
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Colhe-se dos autos, afinal, que, ao que tudo indica, o delito contra a vida foi perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tendo sido o ofendido surpreendido pelos increpados
Bruno
e
Wenderson
no interior do estabelecimento comercial conhecido como Shopping Popular, frequentado por grande número de pessoas e em ocasião próxima às festividades de Natal; tendo sido o episódio fatídico, posteriormente, seguido por confronto com as forças policiais, com troca de tiros, ensejo em que
Wenderson
foi a óbito.

Nesse contexto, não há falar em prisão preventiva decretada com esteio tão somente na gravidade abstrata do delito imputado aos pacientes, mas, sim, em
gravidade concreta
idoneamente delineada pelas
circunstâncias
que cingiram a prática delitiva.

Acresça-se, outrossim, que os Tribunais Superiores possuem entendimento igualmente consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
.

Por derradeiro, em vista dos
desfavoráveis registros criminais
ostentados pelos custodiados, deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse ponto, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
LUCAS
cumpre pena nos autos do PEP n. 0027480-14.2018.8.11.0042, em decorrência de
três condenações criminais
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
roubo majorado
; tratando-se de pena unificada em
18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Quanto a
WELINTON
, de igual forma, encontra-se
arquivado provisoriamente
o PEP n. 0018528-30.2018.8.11.0015, no aguardo de sua
captura
, tratando-se de pena unificada decorrente de
duas condenações criminais
, referentes aos delitos de
receptação, roubo majorado
e
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
, a totalizar
24 (vinte e quatro) anos de sanção.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a i. Defensoria Pública que, por razões que não podem ser imputadas aos pacientes, a prisão preventiva se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido sequer finalizada a fase instrutória, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

A razão, porém, não lhe assiste.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida, como exposto, de
delitos de reconhecida complexidade
, cabendo sublinhar ainda que conta o feito com
pluralidade de réus
, encontrando-se na iminência de ver
concluída a fase instrutória.

Com efeito, em consulta aos autos originários, constatei que a denúncia foi ofertada em
09/10/2023
, vindo a ser recebida em
11/10/2023
, ao que se seguiu a citação dos acusados, com a correspondente apresentação de defesas prévias.

No dia
14/02/2024
, realizou-se a
primeira audiência instrutória
, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas
Arnold de Souza Pacheco, Marcel Gomes de Oliveira
e
Valter Pereira dos Santos
, vindo a ser designada a continuação da solenidade para a data de
15/08/2024
.

Em
20/08/2024
, a d. magistrada consignou ter assumido a titularidade da unidade judiciária apenas em
29/07/2024
, e, em vista da complexidade das demandas em trâmite, bem como do curto espaço de tempo previamente agendado entre uma solenidade e outra,
reagendou
a solenidade para a data de
20/09/2024,
por não ter sido possível sua realização na data outrora aprazada.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
:

“[...] CONSIDERANDO que esta Magistrada, na data de 29 de julho de 2024, assumiu a titularidade desta unidade judiciária, oportunidade em que constatou que
diversas audiências já estavam designadas com um curto espaço de tempo entre uma solenidade e outra
;

CONSIDERANDO
a complexidade das demandas que tramitam neste Juízo especializado, bem como, o elevado número de testemunhas e processados (o que torna humanamente impossível realizar todas as solenidades designadas durante o horário do expediente forense, ou até mesmo além de tal horário)
;

CONSIDERANDO que esta Magistrada se encontra ciente de que, em sede de Inspeção do Conselho Nacional de Justiça realizada neste Juízo,
foi constatado um número elevado de redesignações injustificadas de solenidades instrutórias, resultando, portanto, na negativação do tempo de tramitação desta unidade judiciária no Sistema OMNI, bem como, o abarrotamento de demandas incluídas na Meta 2 do CNJ pendentes de julgamento
, o que, por consequência, ocasionou a instauração do CIA nº 0039561-14.2024.8.11.0000,
com o propósito de que a Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT acompanhasse a rotina da prestação jurisdicional deste Juízo especializado
;

CONSIDERANDO que esta Magistrada, durante aproximadamente vinte (20) anos de Magistratura, sempre se pautou na entrega efetiva da prestação jurisdicional de forma célere e justa,
evitando-se, com isso, redesignações de solenidades, notadamente para não causar o uso desarrazoado de recursos públicos, aumentando, com isso, o prestígio e confiabilidade do Poder Judiciário Mato-grossense
;

CONSIDERANDO que,
na data de 15/08/2024, esta Magistrada, além das audiências de instrução e julgamento que já estavam designadas, ainda teve que realizar dez (10) audiências de custódia da Comarca, visto que também estava responsável pelo Núcleo de Audiências de Custódia (alteração, de última hora, na portaria dos plantões das custódias, que fez com que chocasse com a pauta de audiências deste Juízo);

CONSIDERANDO que
a primeira audiência designada para tal dia só terminou por volta da 17h30min, após o que, esta Magistrada ainda tinha as dez (10) audiências de custódia para realizar, lamentavelmente, não logramos êxito em realizar todas as solenidades instrutórias anteriormente designadas para tal data, notadamente diante do número elevado de testemunhas e processados a serem ouvidos/interrogados
;

DECIDO:

1)
À vista dos apontamentos supracitados, o que, lamentavelmente, ocasionou a não realização da solenidade designada para a data de ontem, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e, por consequência, com fulcro no artigo 410 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 2024, às 13h30min
”.

(Decisão de ID
165962948 – autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042
). — Destaquei.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, entendo que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; tratando-se, em especial, de
redesignação de audiência em continuação que encontra amparo em decisão suficientemente fundamentada
.

Dessa forma, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde o ano anterior, é certo que o feito
tramita regularmente
, encontrando-se na
iminência da conclusão da fase instrutória
; não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados na prefacial do
writ.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024